Tribunal: TJDFT
Processo: 0003608-84.2017.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Estupro. Provas. Palavra da vítima. Laudo pericial.
1 - Nos crimes sexuais, geralmente praticados às ocultas e sem a presença de testemunhas, são de especial relevância as declarações das vítimas, máxime se coerente com as demais provas.
2 - A falta de vestígios do ato libidinoso ou da conjunção carnal no laudo pericial – realizado quase duas semanas após os fatos - não afasta a existência do estupro, se outras provas não deixam dúvidas que o crime ocorreu.
3 – Apelação não provida.